Tribunal: TJDFT
Processo: 0745848-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745898-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHAES e GERMANNA ALMEIDA MAGALHAES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra a decisão de ID 174381250, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0748703-77.2022.8.07.0001, ajuizada por AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHAES e GERMANNA ALMEIDA MAGALHAES, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo de origem dirimiu questões levantadas pela ora agravante pela impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA e OUTRA em desfavor de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, partes devidamente qualificadas. Afirma que a parte requerida está inadimplente no valor de R$ 357.051,48 (trezentos e cinquenta e sete mil e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos). Devidamente intimada, a parte executada se manifestou no ID 153313162. Primeiramente, ressalta que a obrigação de fazer foi atendida ainda em 2018/2019. Aduz que foi desconsiderado que, no cumprimento proposto, o resultado apurado na condenação deverá se atentar que a atualização monetária deve se limitar à data do pedido de recuperação judicial (08/08/2019). Afirma que, após a liquidação dos valores, deverá ser expedida a competente certidão de crédito, para que a parte exequente proceda a sua habilitação. Tece arrazoado no sentido de que há equívoco na produção dos cálculos, apontando como valor devido a quantia de R$ 102.975,42 (cento e dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). A parte exequente se manifestou no ID 156197972. Assevera que os valores não devem ser submetidos à recuperação judicial, uma vez que já houve a homologação do plano de recuperação judicial, sem a inclusão da exequente entre os credores. Argumenta que os parâmetros trazidos pela parte ré estão equivocados. Expõe que a devedora não comunicou o cumprimento da determinação judicial, motivo pelo qual violou a boa-fé objetiva. Pugna pela aplicação da multa em razão da ausência de pagamento. É o relato do necessário. Decido. Ao contrário do sustentado pela parte exequente, entendo que, para efeitos da recuperação judicial, deve-se considerar que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. No caso, considerando que o inadimplemento contratual é anterior ao requerimento do pedido de recuperação, não resta dúvidas de que o crédito da parte deve ser submetido a tal rito. Assim, nestes autos só se deve prosseguir até a liquidação do crédito, momento em que deve ser expedida a certidão para habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, ocorrendo o pagamento na forma prevista no Plano. Dirimida tal questão, entendo que assiste razão quanto ao termo final da correção monetária, uma vez que, em se tratando de fato gerador que precede o pedido de recuperação judicial, a correção monetária deve incidir até a data em que foi formulado o pedido, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Ainda quanto à tal recuperação, verifico que tal condição impossibilita a aplicação da multa pleiteada pela parte credora em razão da ausência de pagamento voluntário. Isso porque o crédito concursal, como no examinado nos autos, deve se submeter aos termos da Recuperação Judicial, não havendo a possibilidade de pagamento pelo devedor e, portanto, não há que se falar na incidência de tal multa. No que tange à obrigação de fazer, entendo que não há dúvidas quanto ao seu cumprimento, mas que, em razão da ausência de comunicação de seu cumprimento, não há razão para condenação em seu excesso. No que tange aos demais pontos divergentes entre as partes, bem como da apuração de eventual excesso, entendo que tais questões podem ser elucidadas pela Contadoria. Remetam-se os autos a tal órgão. (ID 174381250 dos autos originários). A decisão transcrita foi objeto de embargos de declaração (ID origem 171694364), rejeitados na origem: Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. [...] (ID origem 172878708). Em suas razões recursais, a agravante descreve que a decisão estaria essencialmente correta se não fosse pelos últimos parágrafos, e pela existência de vícios foram, efetivamente, objeto de embargos de declaração pela recorrente, por suposta obscuridade em relação à ausência de comunicação do cumprimento da obrigação de fazer, e falta de condenação em excesso; sendo rejeitados pelo Juízo de 1o Grau. Pontua que a decisão recorrida não poderia atribuir à Contadoria Judicial a verificação de excesso sobre a obrigação de fazer já atendida e comunicada nos autos ainda em 2018, sob pena de deixar precluir matéria de direito afeta à agravante quanto à viabilidade de sucumbência das exequentes, ora agravadas, e o consequente arbitramento de honorários advocatícios em favor da ora recorrente. Esclarece que: O equívoco das agravadas em seu cumprimento provisório de sentença reside, essencialmente, no completo desconhecimento de que a obrigação foi atendida ainda em 2018/2019, bem como na atualização monetária para além dos limites impostos pelo art. 9o, inciso II, da Lei 11.101 de 2005 (08/08/2019), o que também impacta nos cálculos de proporção da sucumbência. Devem, portanto, serem considerados como corretos os seguintes parâmetros: (i) o valor do contrato de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais); (ii) data da celebração do contrato de promessa de compra e venda o dia 28.11.2016; (iii) data da entrega das chaves o dia 20.02.2017; (iv) averbação da carta de habite-se dia 03/03.2017; (v) prazo final para a outorga da escritura pública o dia 30.08.2017; e (vi) o período de mora compreendido entre os dias 31.08.2017 e 05.12.2018. Assim, a agravante reconhece que a multa moratória de 0,25% até o cumprimento da baixa do gravame é de R$ 40.288,01 (quarenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e um centavo) [...] De igual forma, a agravante reconhece que a multa moratória de 0,25% até a outorga da escritura pública é de R$ 62.687,41 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) [...] Destaca que, já que as exequentes pleiteiam o valor de R$ 357.051,48 (trezentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) e que o valor correto é de R$ 102.975,42 (cento e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), resta evidenciado, portanto, o excesso de execução de R$ 254.076,06 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e seis reais e seis centavos). Aduz que, mesmo que seja incumbência da Contadoria Judicial o ônus de checagem de valores, a decisão agravada deve ser reformada acerca da plausibilidade de verificação de tal excesso, oportunizando o arbitramento de honorários – e não o indeferimento injustificado e sem fundamentação tal como lançado. Argumenta que a evidente existência de excesso de execução no valor de R$ 254.076,06 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e seis reais e seis centavos) deriva o entendimento de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Pontua, assim, que, acolhida a impugnação quanto ao excesso de execução deve ser reformada a decisão de origem para fixar os honorários de sucumbência em favor da agravante em patamar não inferior à 10% da proporção que sucumbiu os exequentes em razão do excesso pleiteado. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem; e b) no mérito, o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência e reconhecendo o excesso de execução de R$ 254.076,06 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e seis reais e seis centavos), bem como fixando honorários advocatícios em benefício da agravante no patamar mínimo de 10% do valor do excesso de execução que sucumbiu o exequente. Preparo regular (ID 52774794). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de sobrestamento do feito de origem para verificação de excesso na execução e consequente fixação de honorários advocatícios. De início, destaco que, em que pese a manifestação da agravante, entendo que os pontos alegados nas razões recursais são controvertidos e que não foi demonstrado, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, a patente verossimilhança da conclusão trazida pela recorrente. Verifico que a decisão agravada ponderou de forma prudente quanto a questão da recuperação judicial relativa à empresa agravante no seguinte sentido: Ao contrário do sustentado pela parte exequente, entendo que, para efeitos da recuperação judicial, deve-se considerar que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. No caso, considerando que o inadimplemento contratual é anterior ao requerimento do pedido de recuperação, não resta dúvidas de que o crédito da parte deve ser submetido a tal rito. Assim, nestes autos só se deve prosseguir até a liquidação do crédito, momento em que deve ser expedida a certidão para habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, ocorrendo o pagamento na forma prevista no Plano. Dirimida tal questão, entendo que assiste razão quanto ao termo final da correção monetária, uma vez que, em se tratando de fato gerador que precede o pedido de recuperação judicial, a correção monetária deve incidir até a data em que foi formulado o pedido, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. [...] (ID origem 170074888). Nesse aspecto, o Juízo de origem acatou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou de forma adequada que o termo final da correção monetária só deve incidir até a data da formulação do pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005. Ademais, quanto ao cálculo vinculado ao cumprimento de sentença e apresentado pelas partes, verifico que há enorme divergência de entendimento entre as partes em relação a diversos parâmetros que devem ser utilizados na apuração do valor. Assim, por não ter sido apresentada informação que pudesse demonstrar de forma evidente o montante correto devido pela agravante às agravadas, verifico que, mais uma vez, o Juízo de origem foi coerente e cauteloso ao determinar o encaminhamento dos autos à contadoria para dirimir as questões relativas aos cálculos vinculados ao caso concreto. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, e no caso vertente, tenho como necessária a manifestação da contadoria para o correto esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, ou mesmo para embasar a análise do mérito recursal com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pela agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, tendo em vista a inequívoca necessidade do envio dos autos ao órgão específico deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a elaboração dos cálculos necessários. Diante disso, em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considerando que a verificação das alegações da recorrente em relação ao suposto excesso de execução e eventuais honorários dele decorrentes ainda não está pacífica, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne ao sobrestamento do feito, pela já explicitada necessidade de manifestação da contadoria para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).